Tribunal: CARF
Processo: 10935.720965/2013-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
PROVA TESTEMUNHAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Inexiste previsão quanto à produção de provas por meio de oitiva de testemunhas no processo administrativo fiscal.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES. EXCLUSÃO. DISCUSSÃO PROCESSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE REEXAME.
A discussão quanto à legalidade/regularidade da exclusão da empresa no regime de tributação do SIMPLES é levada a efeito em processo próprio, não cabendo o reexame da matéria nos autos de notificação fiscal e/ou auto de infração decorrente de referida decisão, sobretudo quando esta transitou em julgado, após o devido processo legal.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. IRRETROATIVIDADE. ATO DECLARATÓRIO.
O ato de exclusão do Simples possui natureza declaratória, que atesta que o contribuinte já não preenchia os requisitos de ingresso no regime desde data pretérita, efeito esse que não guarda nenhuma relação com o princípio da irretroatividade, que se aplica a litígios envolvendo confrontos entre vigência da lei e data dos fatos.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DE LEGITIMIDADE DE PARTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N° 172.
A pessoa jurídica, apontada no lançamento na qualidade de contribuinte, não possui interesse de agir nem legitimidade de parte para questionar a responsabilidade tributária solidária atribuída pelo Fisco a terceiros que não interpuseram impugnação ou recurso voluntário.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212, de 1991, com a redação da Lei 11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício Súmula CARF no 108
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no 8.212/91 e demais alterações.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula CARF n° 28).

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.720965/2013-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.751 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
COBRA CRIADA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
INOCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não
está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas
somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de
acordo com o livre convencimento motivado.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
PROVA
TESTEMUNHAL.
INEXISTÊNCIA
DE
PREVISÃO
NO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Inexiste previsão quanto à produção de provas por meio de oitiva de
testemunhas no processo administrativo fiscal.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES. EXCLUSÃO. DISCUSSÃO
PROCESSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE REEXAME.
A discussão quanto à legalidade/regularidade da exclusão da empresa no
regime de tributação do SIMPLES é levada a efeito em processo próprio, não
cabendo o reexame da matéria nos autos de notificação fiscal e/ou auto de
infração decorrente de referida decisão, sobretudo quando esta transitou em
julgado, após o devido processo legal.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. IRRETROATIVIDADE. ATO
DECLARATÓRIO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.720965/2013-58
Fl. 925
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.751 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720965/2013-58

O ato de exclusão do Simples possui natureza declaratória, que atesta que o
contribuinte já não preenchia os requisitos de ingresso no regime desde data
pretérita, efeito esse que não guarda nenhuma relação com o princípio da
irretroatividade, que se aplica a litígios envolvendo confrontos entre vigência
da lei e data dos fatos.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. FALTA DE
INTERESSE
DE
AGIR
E
DE
LEGITIMIDADE
DE
PARTE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N° 172.
A pessoa jurídica, apontada no lançamento na qualidade de contribuinte, não
possui interesse de agir nem legitimidade de parte para questionar a
responsabilidade tributária solidária atribuída pelo Fisco a terceiros que não
interpuseram impugnação ou recurso voluntário.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
NOTA
SEI
No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212, de
1991, com a redação da Lei 11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de
ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no
8.212, de 1991.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício
Súmula CARF no 108
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da
taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário
do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores,
incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no
vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no 8.212/91 e demais alterações.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. IMPOSSIBILIDADE
DE DISCUSSÃO NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL.
Fl. 926
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.751 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720965/2013-58

O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula
CARF n° 28).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para aplicar a retroação
da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na redação dada pela Lei 11.941/2009.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
COBRA CRIADA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, contribuinte, pessoa
jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este
Conselho da decisão da 6a Turma da DRJ em Curitiba/PR, Acórdão no 06-48.200/2014, às e-fls.
823/846, que julgou procedente o lançamento fiscal, referente às contribuições sociais
correspondentes a parte da empresa, inclusive aquela destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho – RAT, em relação ao período de 01/2011 a 12/2011, conforme Relatório
Fiscal, às e-fls. 18/79, consubstanciados no DEBCAD n° 51.003.313-0.
De conformidade com o Relatório Fiscal, as referidas contribuições são devidas
em face da exclusão da empresa do Simples Nacional, o que se deu mediante o Termo de
Exclusão do Simples Nacional - TESN no 004, de 05/04/2013 (cópia à fl. 539), nos termos do
disposto no art. 28, parágrafo único, e art. 29, IV, da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006,
em razão de a autuada ter sido constituída por “interpostas pessoas”, produzindo efeitos
retroativos ao período de 01/01/2011, nos termos do art. 29, II a XII e §1o da referida lei.
No item III do Relatório Fiscal (“FATOS JURÍDICOS, ELEMENTOS
PROBATÓRIOS E PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA AUDITORIA-FISCAL”), estão
discriminados, minuciosamente, os procedimentos adotados no curso da ação fiscal, os
elementos probatórios encontrados, assim como o modus operandi adotado pelo sujeito passivo,
destacando a autoridade fiscal que “O presente lançamento está intrinsecamente relacionado à
sonegação de contribuições previdenciárias pelo sujeito passivo, mediante prática fraudulenta
legislação do SIMPLES Nacional (Lei Complementar no 123/2006)”, e que, em razão de indícios
de evasão de contribuições sociais, formação de grupo empresarial e interpostas pessoas (em
Fl. 927
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.751 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720965/2013-58

tese, “laranjas”), determinou-se auditoria fiscal nas empresas CLÁUDIO KOPP E CIA. LTDA,
SANTA BÁRBARA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, A. FISCHER E CIA. LTDA – ME
(além da empresa Cobra Criada Comunicação Visual Ltda, sujeito passivo no presente processo).
Todos os fatos, minuciosamente expostos no Relatório Fiscal, e as circunstâncias
em que esses fatos ocorreram, levaram a autoridade fiscal a concluir que a empresa Cobra
Criada Comunicação Visual Ltda. e as demais empresas citadas fazem parte de um único
grupo empresarial, diretamente relacionado à empresa Cláudio Kopp e Cia Ltda. e sob o
comando do Sr. Cláudio Valter Kopp, criadas com o objetivo de fracionamento da folha de
pagamento dos empregados do grupo, com vistas a passar-se por microempresas e/ou empresas
de pequeno porte e, assim, enquadrar-se no regime de tributação mais benéfica do Simples
Nacional, de modo a reduzir substancialmente o valor das contribuições previdenciárias a
recolher.
Em consequência, as demais empresas citadas, componentes do grupo econômico
identificado, bem como o administrador CLÁUDIO VALTER KOPP, foram arrolados em face
do disposto no art. 30, IX, da Lei no 8.212, de 1991, sendo lavrados os respectivos Termos de
Sujeição Passiva Solidária.
A contribuinte e os responsáveis, regularmente intimados, apresentaram
impugnação, requerendo a procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia de Julgamento em Curitiba/PR entendeu por bem julgar
procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 851/904, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, pugnando preliminarmente pela nulidade da decisão de piso por falta de
fundamentação.
No resto, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da
decisão de piso:
(...) Alega que a apuração das contribuições exigidas decorreu da exclusão da empresa
do Simples Nacional, exclusão essa que foi objeto de enfrentamento perante o TESN
04/2013, razão pela qual transcreve, na íntegra, a defesa apresentada ao referido Termo
de Exclusão, na qual, após relatar a situação fática resumida pela fiscalização no
Relatório Fiscal, busca rechaçar os argumentos deduzidos e demonstrar a
impossibilidade jurídica da exclusão.
7.1. A Contribuinte aborda, também, as consequências jurídicas da exclusão,
sustentando a impossibilidade de decisão posterior vir a atingir fatos jurídicos ocorridos
no passado.
7.2. Alega a nulidade do auto de infração em face da ausência de elementos essenciais e
da existência de ilegalidade referente a “não individualização dos montantes devidos
sob cada rubrica”.
7.3. Em relação ao mérito do AI DEBCAD 51.003.313-0, entende existirem
ilegalidades nas cobranças, argumentando:
I) contribuição previdenciária patronal (empresa + SAT) – a Lei no 8.212/91 (art. 22, I)
estabelece o total da remuneração paga aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos. “Não fala em sócio, portanto não pode incidir sobre pró-labore como fez incidir
o Ilmo Fiscal”, devendo ser extraído da somatória o montante devido incidente sobre o
Fl. 928
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.751 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720965/2013-58

pró-labore. Observa-se, ainda, ser inapropriada a base de cálculo, pois levou em
consideração valores equivocados, incidindo sobre a remuneração bruta, devendo ser
excluídas as parcelas tratadas pelo art. 28, § 9o, alínea “d”, itens 5, 6 e 7, e, por analogia,
o FGTS e demais acréscimos;
II) Multa - ressalta não ser devida, uma vez que, quando da concretização dos alegados
fatos geradores, não era devida a obrigação, pois somente após o reconhecimento da
exclusão é que devem ocorrer os efeitos desta, conforme determina o art. 16 da Lei no
9.317/96, não havendo que se falar em efeitos retroativos. A multa de 75% é excessiva,
abusiva e configura-se em verdadeiro confisco, o que é vedado pela CF, devendo ser
reduzida a patamares aceitáveis (20%). Também é inadmissível a cumulação da multa
com a cobrança de juros de mora, “na medida que pune em duplicata o mesmo fato”;
III) Inaplicabilidade da taxa Selic – tal exigência mostra-se em total descompasso com a
legislação nacional e com o próprio Código Tributário Nacional que prevê que a taxa de
juros moratórios deve ser de, no máximo, doze por cento (12%) ao ano, confirmando-se
a improcedência da aplicação;
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Após, Despacho de Saneamento, regulamente intimados, os Solidários quedaram-
se inertes.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

PRELIMINARES
NULIDADE DA DECISÃO DE PISO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO

A contribuinte suscita preliminarmente a nulidade da decisão de primeira
instância por não ter avaliado os pedidos constantes da impugnação.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, bem como quanto a decisão de piso, sobretudo em seu mérito, mas não podemos
concluir, por conta desse fato, isoladamente, que o lançamento e a decisão não foram
devidamente fundamentados na legislação de regência.
Concebe-se que o Acórdão da DRJ foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
Fl. 929
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.751 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720965/2013-58

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Ademais, contrariamente ao que alega a contribuinte, observamos que os
argumentos constantes da impugnação foram apreciados e rechaçados pelo julgador de
primeira instância.
Especificamente no que diz respeito as alegações acerca do Termo de Exclusão do
Simples Nacional, entendeu a autoridade a quo, acertadamente, que a discussão relativa a
referido Ato se deu no processo próprio, vejamos:
17. O Termo de Exclusão do Simples Nacional – TESN no 04/2013 – cuja cópia se
encontra à fl. 539 dos autos, foi objeto do Processo no 10935.721062/2013-94, no qual
a empresa autuada apresentou defesa, com idênticos argumentos, tanto que, no presente
processo, conforme antes expendido, os Impugnantes transcrevem, na íntegra, a defesa
apresentada no processo de exclusão (TESN no 04/2013). Após relatarem a situação
fática resumida pela fiscalização no Relatório Fiscal, buscam rechaçar os argumentos
deduzidos e demonstrar a impossibilidade jurídica da exclusão.
17.1. O processo de exclusão (no 10935.721062/2013-94) foi apreciado pela 2a Turma
da DRJ em Belém/PA, em 12/03/2014, sendo que o Acórdão no 01-28.740 julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, o que traz efeitos
concretos sobre o lançamento que ora se discute.
17.2. Vale lembrar que, ainda que decorrentes do mesmo procedimento fiscal, com
intrínseca relação de causa e efeito, os atos de exclusão da sistemática de tributação
simplificada e os lançamentos dos tributos são atos administrativos autônomos, com
objetos próprios e específicos, que demandam a apresentação de uma defesa para cada
qual (com expressa consignação das razões de inconformismo, acompanhadas das
provas que, porventura, o interessado dispõe).
17.3. Assim, discussão a respeito da exclusão em si, deve ser levantada exclusivamente
no âmbito do processo de exclusão, como já o foi, do qual decorreria a confirmação dos
atos ou a sua eventual revogação. Tanto é que no ato de exclusão consta expressamente
que ao contribuinte é assegurado o direito de manifestar-se, no prazo de trinta dias da
ciência, ressalvando-se que a falta de manifestação acarretaria a exclusão em definitivo.
Portanto, não merece prosperar o argumento da contribuinte.
Não sendo o bastante, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre
todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde
da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

NULIDADE DO LANÇAMENTO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA

A recorrente arguiu, em preliminar, a nulidade do lançamento, por violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, sob a argumentação de ausência da análise de
provas e da falta de oitiva de testemunhas, além da “suposta” ausência de individualização dos
montantes devidos.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
Fl. 930
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.751 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720965/2013-58

o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Relatório Fiscal", além do "Discriminativo Analítico
de Débito", "Fundamentos Legais do Débito" e demais informações fiscais, não deixa margem
de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
geradores das contribuições previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária,
verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
Fl. 931
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.751 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720965/2013-58

Especificamente quanto as provas, no âmbito do processo administrativo fiscal, a
impugnação instaura a fase litigiosa (artigo 14 do Decreto no 70.235 de 1972) e constitui-se em
meio de suspensão da exigibilidade do débito pela Fazenda Nacional, nos termos do artigo 151,
inciso III do Código Tributário Nacional CTN. É nessa oportunidade que todas as razões de fato
e de direito em que se funda a defesa devem ser deduzidas, sob pena de se considerar não
impugnada a matéria não expressamente contestada, configurando a preclusão consumativa,
conforme previsto nos artigos 16, III e 17 do já citado Decreto no 70.235 de 1972.
Por fim, salienta-se que inexiste previsão quanto à produção de provas por meio
de oitiva de testemunhas no processo administrativo fiscal.
Neste diapasão, afasto a preliminar suscitada.

MÉRITO
EXCLUSÃO DO SIMPLES

Como já relatado, o presente auto de infração foi lavrado como consequência da
exclusão da contribuinte do Simples.
Em suas razões recursais pretende a contribuinte a reforma da decisão recorrida, a
qual manteve a exigência fiscal em sua plenitude, suscitando basicamente questões relativas ao
Ato da sua exclusão do SIMPLES, notadamente quanto ao mérito da exclusão.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude, como passaremos a demonstrar.
Observe-se, que em grande parte do recurso, para não dizer todo, a contribuinte
manifestou inconformidade contra o mérito da exigência fiscal propriamente dito, ou seja, os
fatos geradores das contribuições ora lançadas, se limitando a atacar a sua exclusão do SIMPLES
e, bem assim, os seus efeitos.
Aliás, procede o norte admitido pela contribuinte em sua defesa, uma vez que a
presente notificação fora lavrada justamente em decorrência de exclusão da empresa daquele
regime de tributação.
Entrementes, olvidou-se que aludida questão deve ser objeto de contestação
no foro específico, ou seja, em processo administrativo próprio, na forma que a legislação
de regência estabelece.
Observando-se o processo administrativo n° 109935.721062/2013-94, relativo à
exclusão do Simples, houve contestação (manifestação de inconformidade) sido julgada por
meio do Acórdão no 01-28.740, em 12.03.2014, pela DRJ em Belém/PA, cujo resultado foi pela
manutenção da exclusão em tela.
A contribuinte apresentou recurso voluntário, o qual foi julgado improcedente,
conforme depreende-se do Acórdão n° 1301-005.966. Pela movimentação constante do sitio do
COMPROT, não houve interposição de Recurso Especial, sendo a demanda arquivada
(ARQUIVO DIGITAL).
Fl. 932
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.751 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720965/2013-58

Na esteira desse entendimento, torna-se defeso a este Colegiado se manifestar
propósito da legalidade/regularidade na exclusão da notificada do SIMPLES, eis que essa
matéria deveria ser debatida e encontra-se consumada (contra a recorrente) em processo
administrativo próprio, impondo seja contemplada a presente demanda com esteio na decisão
exarada nos autos do processo específico do SIMPLES.
Dessa forma, uma vez inconteste a condição da contribuinte à época da ocorrência
dos fatos geradores, de empresa não optante pelo SIMPLES, sequer merece analisar as demais
alegações suscitadas pela autuada.
Ademais, acerca da retroatividade dos efeitos do Termo de Exclusão, destaco que,
os arts. 31 e 32 da Lei Complementar n° 123/2006 , vigente à época dos fatos e que disciplinava
o regime de tributação Simples, definiam o marco temporal dos efeitos da exclusão da seguinte
forma:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
I - na hipótese do inciso I do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir de 1ode
janeiro do ano-calendário subseqüente, ressalvado o disposto no § 4odeste artigo;
II - na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir do mês
seguinte da ocorrência da situação impeditiva;
III - na hipótese do inciso III do caputdo art. 30 desta Lei Complementar:
a) desde o início das atividades;
b) a partir de 1o de janeiro do ano-calendário subsequente, na hipótese de não ter
ultrapassado em mais de 20% (vinte por cento) o limite proporcional de que trata o§ 10
do art. 3o;
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
V - na hipótese do inciso IV do caput do art. 30:
a) a partir do mês subsequente à ultrapassagem em mais de 20% (vinte por cento) do
limite de receita bruta previsto no inciso II do art. 3o;
b) a partir de 1ode janeiro do ano-calendário subsequente, na hipótese de não ter
ultrapassado em mais de 20% (vinte por cento) o limite de receita bruta previsto no
inciso II do art. 3o.
§ 1oNa hipótese prevista no inciso III do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a
microempresa ou empresa de pequeno porte não poderá optar, no ano-calendário
subseqüente ao do início de atividades, pelo Simples Nacional.
§ 2oNa hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
§ 3o O CGSN regulamentará os procedimentos relativos ao impedimento de recolher o
ICMS e o ISS na forma do Simples Nacional, em face da ultrapassagem dos limites
estabelecidos na forma dos incisos I ou II do art. 19 e do art. 20.
§ 4oNo caso de a microempresa ou a empresa de pequeno porte ser excluída do Simples
Nacional no mês de janeiro, na hipótese do inciso I do caput do art. 30 desta Lei
Complementar, os efeitos da exclusão dar-se-ão nesse mesmo ano.
§ 5oNa hipótese do inciso II do caput deste artigo, uma vez que o motivo da exclusão
deixe de existir, havendo a exclusão retroativa de ofício no caso do inciso I do caput do
art. 29 desta Lei Complementar, o efeito desta dar-se-á a partir do mês seguinte ao da
Fl. 933
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.751 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720965/2013-58

ocorrência da situação impeditiva, limitado, porém, ao último dia do ano-calendário em
que a referida situação deixou de existir.
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Assim, um dos efeitos imediatos da exclusão do Simples Federal é a tributação
pelas regras aplicáveis às empresas em geral, por força de expressa disposição legal, sendo que a
decisão que exclui a empresa do Programa Simples Nacional, apenas tem o condão de formalizar
uma situação que já ocorrera de fato, tendo, assim, efeitos meramente declaratórios. Em outras
palavras, a exclusão do sujeito passivo da sistemática do SIMPLES, com efeitos retroativos,
implica em apuração das contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos
segurados empregados com base na legislação de regência.
E ainda que assim não o fosse, a retroatividade dos efeitos do ato de exclusão da
empresa do Simples Federal é determinada pela legislação tributária e seu eventual afastamento
por suposta ofensa ao Princípio da Irretroatividade da Lei Tributária é matéria que foge à
competência material do Processo Administrativo Fiscal.
Neste diapasão, deve ser mantido o lançamento.

DA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES

Além do que já fora rebatido no tópico da preliminar, a recorrente contesta a
exigência de contribuição previdenciária sobre as remunerações pagas aos sócios a título de pró-
labore, pelo que entende que o art. 22, inciso I, da Lei no 8.212, de 1991, estabelece a exigência
apenas aos segurados empregados e trabalhadores avulsos. Além disso, requere a exclusão da
base de cálculo de valores relativos a férias, FGTS, abonos, prêmio-assiduidade, horas extras,
devendo a contribuição incidir tão somente sobre o salário normal, em conformidade com o
disposto no §9o do art. 28 da referida lei.
Correta, todavia, a exigência, uma vez que os sócios são considerados segurados
obrigatórios do RGPS, na categoria de contribuinte individual. A Lei no 9.876, de 1999, ao
alterar o inciso V do art. 12 da Lei no 8.212, de 1991, introduzindo a categoria de segurado
contribuinte individual, limitou-se a agrupar as categorias de segurados antes classificadas como
autônomo, empresário e equiparado a trabalhador autônomo, não alterando a conceituação dos
serviços prestados nas categorias extintas. Vejamos:
Art. 12. (...)
V - como contribuinte individual:
(...)
f) o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o membro de
conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria,
o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu trabalho
em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para cargo de direção em cooperativa,
associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou
administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam
remuneração;
A redação original da Lei no 8.212, de 1991, era a seguinte:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
Fl. 934
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.751 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720965/2013-58

(...)
III - como empresário: o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não
empregado, o membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio
solidário, o sócio de indústria e o sócio cotista que participe da gestão ou receba
remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural;
IV - como trabalhador autônomo:
(...)
Por sua vez, o inciso V do art. 9o do Decreto no 3.048, de 1999, que aprovou o
Regulamento da Previdência Social (RPS), assim dispõe:
Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado: (...)
II - como empregado doméstico: (...)
V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
(...)
f) o diretor não empregado e o membro de conselho de administração na sociedade
anônima; (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)
g) todos os sócios, nas sociedades em nome coletivo e de capital e indústria; (Incluída
pelo Decreto no 3.265, de 1999)
h) o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu trabalho
e o administrador não empregado na sociedade por cotas de responsabilidade limitada,
urbana ou rural; (Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
Pelos dispositivos acima citados, conclui-se que o sócio-gerente e o sócio cotista
que recebam remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural são segurados
obrigatórios, por conseguinte, sua remuneração passa a fazer parte do campo de incidência das
contribuições previdenciárias, de modo que não há falar em ilegalidade.
No que pertine à alegação de que foram incluídos na base de cálculo do
lançamento valores relativos a férias, FGTS, abonos, prêmio-assiduidade, INSS, horas extras,
cabe esclarecer que as bases de cálculos das contribuições aqui exigidas são aquelas
discriminadas nas folhas de pagamento apresentadas pela empresa Cobra Criada Comunicação
Visual Ltda à fiscalização.
Associe-se a isto o importante fato de que a contribuinte não trouxe aos autos
qualquer comprovante de que os lançamentos que deram origem a este levantamento
incluíram indevidamente parcelas que não integram a base de cálculo da contribuição
previdenciária.
Com efeito, constitui fato gerador de contribuição previdenciária, nos termos do
art. 28, I, da Lei no 8.212, de 1991, in verbis:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
Fl. 935
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.751 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720965/2013-58

Do texto acima, depreende-se que é fato gerador da contribuição previdenciária a
totalidade da remuneração recebida a qualquer título, exceto as hipóteses de não incidência
tributária, previstas no § 9o do art. 28 da citada lei e no § 9o do art. 214 do RPS, respectivamente.
Nesse contexto, verifica-se que o procedimento fiscal não merece reparos,
devendo ser mantida a base de cálculo adotada.

DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.

A autoridade lançadora imputou a responsabilidade solidária pelos créditos
tributários lançados às sociedades empresárias Claudio Kopp e Cia Ltda, Santa Barbara
Cominicação Visual Ltda e A. Fischer e Cia Ltda, além da pessoa física Claudio Valter Kopp.
Outrossim, os responsáveis solidários foram intimados do acórdão de primeira
instância e não apresentaram recursos.
Esclareça-se ainda que embora a Autuada conteste a responsabilidade solidária
atribuída às pessoas antes identificadas, a legitimidade para impugnar a responsabilidade
tributária cabe aos responsáveis arrolados pela fiscalização no Termo de Sujeição Passiva.
Resta caracterizada a falta de interesse de agir e legitimidade da autuada para agir
em nome de qualquer sujeito passivo indireto no que tange à exclusão de sua responsabilidade
solidária, uma vez que, note-se, mantida ou rechaçada a solidariedade, continuaria o montante
lançado a poder ser exigido da autuada, sem qualquer benefício de ordem. Trata-se, na hipótese,
de direito alheio. Esta posição é inclusive, amplamente esposada no âmbito deste CARF,
consoante excerto de ementa exemplificativo, abaixo (Acórdão CARF 1302001.707, de 25 de
março de 2015):
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
FALTA
DE
INTERESSE DE AGIR E DE LEGITIMIDADE DE PARTE
A pessoa jurídica, apontada no lançamento na qualidade de contribuinte, não possui
interesse de agir nem legitimidade de parte para questionar a responsabilidade tributária
solidária atribuída pelo Fisco a pessoa física, que não interpôs recurso voluntário. A
falta de interesse de agir se evidencia porque, qualquer que fosse a decisão a ser tomada
acerca dessa matéria, inexiste dano ou risco de dano aos interesses da pessoa jurídica.
E, por não ter direitos ou interesses passíveis de serem afetados pela decisão a ser
adotada quanto a esse ponto, não se qualifica como parte legítima, não podendo pleitear
direito alheio em nome próprio. Não se há, portanto, de conhecer desse pedido.
Além do mais, note-se que o CPC/73 trazia conhecida regra em seu art. 6°, qual
seja:
Art. 6°. Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando
autorizado por lei.
Aludida regra passou a constar no art. 18 do CPC/2015:
Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando
autorizado pelo ordenamento jurídico.
Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como
assistente litisconsorcial.
A observância da referida regra no presente caso decorre também do art. 15 do
CPC/2015:
Fl. 936
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.751 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720965/2013-58

Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente.
Na esteira desse raciocínio, ratificando posicionamento pacífico do Tribunal, o
pleno do CARF consagrou de uma vez por todas o entendimento acima alinhavado, editando a
Súmula no 172, determinando que:
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade
para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
No presente caso, a pessoa jurídica foi quem requereu, em nome próprio, a
exclusão dos responsáveis solidários do pólo passivo da autuação fiscal, padecendo-lhe,
portanto, legitimidade para tanto, nos termos da Súmula encimada, de observância obrigatória
por parte dos Conselheiros.
Portanto, deixo de tecer maiores elucidações a respeito da matéria.

MULTA – CONFISCO – RETROATIVIDADE

Primeiramente, quanto às alegações acerca da violação aos princípios
constitucionais e do caráter confiscatório da multa, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2,
de observância obrigatória por seus Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Sendo assim, no âmbito do procedimento administrativo tributário, cabe
exclusivamente verificar se o ato praticado pelo agente está, ou não, conforme a legislação, sem
emitir juízo da legalidade ou da constitucionalidade das normas jurídicas que embasam aquele
ato.
A recorrente insurge-se ainda pela aplicação da limitação a 20%.
Pois bem! Pondero que o Parecer SEI N° 11315/2020/ME, a se manifestar acerca
de contestações à Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art.
19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo Despacho no 328/PGFN-
ME, de 5 de novembro de 2020, estando a Receita Federal vinculada ao entendimento de haver
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos
geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991.
A Súmula CARF n° 1191 foi cancelada justamente pela prevalência da
interpretação dada pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal de Justiça de incidência do

1 Súmula CARF no 119. “No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a
fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento
das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista
no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996” (revogada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021, conforme Ata da
Sessão Extraordinária de 06/08/2021, DOU de 16/08/2021; efeito vinculante para a RFB revogado pela Portaria ME
n° 9.910 de 17/08/2021, DOU de18/08/2021).
Fl. 937
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.751 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720965/2013-58

art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991, apenas em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da
vigência da MP n° 449, de 2009.
Assim, adota-se a interpretação de que, por força da retroatividade benigna do art.
35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, a multa de mora
deve ser limitada a 20%.
O entendimento em questão não destoa da atual jurisprudência da 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais:
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. COTA DOS SEGURADOS.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a retroatividade
benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91, com a redação da Lei
11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao
advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91.
Acórdão n° 9202-009.929 – CSRF/2aTurma, de 23 de setembro de 2021.

JUROS SOBRE A MULTA

Já em relação ao questionamento acerca dos juros sobre a multa.
Afora posicionamento pessoal a propósito da matéria, deixo de tecer maiores
considerações, considerando a publicação da Súmula CARF n° 108, que assim dispõe:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Em observância a Súmula encimada, mantém a incidência dos juros sobre a multa.

TAXA SELIC

Quanto aos juros infirmar ser induvidoso que a espécie de juros adotada pelo
Ordenamento Jurídico Tributário é a dos juros moratórios, visto que constituem uma indenização
pelo retardamento no cumprimento da obrigação. Através da leitura simples e objetiva do art.
161, § 1 ° do Código Tributário Nacional, pode-se auferir que o legislador pátrio definiu de
forma explícita e imutável o valor do percentual anual a ser cobrado a título de taxa de juros,
sendo inadmissível a exigência , por qualquer outro instrumento legal, de taxas de juros
superiores a doze por cento ao ano. Portanto, em obediência ao ordenamento jurídico que
disciplina as taxas de juros incidentes sobre o crédito tributário não pago à época do vencimento,
é ilegal a utilização de taxa que represente juros compensatórios e que exceda o limite máximo
fixado pelo CTN (art. 161, § 1°) e pela CF (art. 192, § 3°) qual seja, 12% ao ano.
Destarte, as contribuições sociais arrecadadas pelo INSS estão sujeitas à taxa
referencial do SELIC – Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, nos termos do artigo 34
da Lei no 8.212/91, não prosperando a alegação da impossibilidade de utilização para a fixação
de juros de mora, senão vejamos:
Art. 34. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS, incluídas
ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de
Fl. 938
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.751 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720965/2013-58

parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei no 9.065,
de 20 de junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora, todos de
caráter irrelevável. (Restabelecido com redação alterada pela MP no 1.571/97, reeditada
até a conversão na Lei no 9.528/97. A atualização monetária foi extinta, para os fatos
geradores ocorridos a partir de 01/95, conforme a Lei no 8.981/95. A multa de mora esta
Além do que a aplicação da taxa SELIC é matéria pacificada no âmbito desse
Conselho conforme se verifica pela Súmula CARF no 4 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais.
Em face do exposto, improcedente é o pedido.

RFFP

Em relação às alegações atinentes a crime de sonegação fiscal, o presente
colegiado é incompetente para as apreciar (Súmula CARF n° 28).
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração sub examine em consonância
parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO para rejeitar as preliminares e, no mérito, DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para reconhecer a retroação do art. 35 da Lei no 8.212,
de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, pelas razões de fato e de direito acima
esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 939
DF CARF MF
Original